Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702866-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Prive Residencial Mônaco Embargados: Mauricio de Azevedo Florencio Rodrigo de Quadros Dantas Shirley Guimaraes Pimenta D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Prive Residencial Mônaco contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que homologou o requerimento de desistência do recurso de agravo de instrumento formulado pelas recorrentes (Id. 69083673). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator